Tribunal: CARF
Processo: 11516.006489/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006489/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.598 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
AG REGULADORA DE SERV PUB DE SC - AGESC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA POR LEI ESTADUAL.
O auxílio-alimentação, pago em pecúnia (e não em ticket alimentação ou
cartão eletrônico), integra o salário-de-contribuição. Lei Estadual não pode
afirmar ser verba indenizatória o que está no campo de incidência de Lei
Federal, para fins de contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O processo do Auto de Infração DEBCAD 37.247.115-3 (CLF 77), consolidado
em 27/11/2009, no valor de R$ 1.000,00, refere-se a deixar o contribuinte de apresentar ou
apresentar fora do prazo a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24/07/1991, art. 32,
inciso IV, paragrafo 9., acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009. (CFL 77). O dispositivo legal da multa
plicada é a Lei n. 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso II e parágrafos 1, 2 e 3, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006489/2009-86
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006489/2009-86

redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009,
respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - CTN.
Conforme o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 12 a 15), considerou-se o
comparativo de multas e a aplicação da mais benéfica, o que foi aplicado nas competências
Jan/2005, Abr/2005 e Mai/2005:
9. CONSIDERANDO o disposto no art. 32-A, §3°, incisos I e II, da Lei n° 8.212/91,
acrescentados pela Medida Provisória n° 449/08, (convertida na Lei n° 11.941/09); (...)
10. CONSIDERANDO, finalmente, que a AGESC infringiu o disposto no art. 32,
inciso IV, §9°, da Lei n° 8.212/91, na redação da MP n° 449/08 (convertida na Lei n°
11.941/09); APLICO a multa prevista no art. 32-A "caput", § 3°, da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°. 11.941/2009,
no valor total de R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), (...)
Cientificada em 04/12/2009, a AGESC apresentou Impugnação ao Auto de
Infração em 05/01/2010 (fls. 21 a 26).
Alega revogação do dispositivo que fundamenta a aplicação da multa (art. 32, IV,
§5o da Lei 8.212/1995, pela Lei 11.941/2009, e pugna pela aplicação do art. 106, II, “a” do CTN.
Também alega bis in idem, dado que são duas penalidades acerca da mesma infração fiscal: e
afirma que já foram lançados valores acrescidos de multa punitiva nos DEBCADs 37.247.113-7
e 37.247.114-5.
Alega ainda inexistência do fato tributário da contribuição previdenciária em
relação ao auxílio alimentação. Afirma que, de acordo com a Lei Estadual n° 11.647/2000 e seu
Decreto regulamentador. n° 1.989/2000, o auxílio não é configurado como rendimento e nem é
salário utilidade ou prestação salarial “in natura”. Cita decisões do TRF4 neste sentido.
Também aduz que o auxílio é pago em dinheiro, portanto inviável a adesão ao
PAT. Afirma que aplicar a órgão público critério diferente fere a isonomia, e que o impedimento
de adesão ao PAT, pelo fato de ser pagamento efetuado em dinheiro, não pode impor condição
diferenciada e prejudicial ao Serviço Público.
O Acórdão 07-20.834 (fls. 29 a 37), da 6a Turma da DRJ/FNS, na Sessão de
27/08/2010, julgou a impugnação improcedente.
Para o julgador de 1a instância o litígio está na correta aplicação da Lei
11.941/2009, dado que a empresa estava obrigada a declarar na GFIP todos os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária (inciso IV, da Lei 8.212/1991,
vigente à época). A conduta era punida pelo art. 32, §4o da Lei 8.212. Caso se verificasse a
existência de tributo não recolhido, ter-se-ia, em acréscimo, a incidência da multa de mora
prevista na redação anterior o art. 35, II da Lei 8.212.
Afirma que, com o advento da Lei 11.941, a multa passou a ser regulada pelos
artigos 32-A e 35-A da Lei 8.212/91.:
Nos casos em que o descumprimento da obrigação acessória ocorrer de forma isolada,
sem o descumprimento da obrigação principal, a multa deve ser calculada na
forma estabelecida pelo artigo 32-A, da Lei n° 8.212/1991 (que corresponde ao
Código de Fundamentação Legal - CFL 77) (...) Já nos casos em que o contribuinte,
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006489/2009-86

além de informar em GFIP os fatos geradores de contribuições previdenciárias,
também deixar de efetuar o recolhimento destas, a multa aplicável é a prevista no
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991. Tal artigo determina a aplicação do disposto no art.
44 da Lei 9.430, de 1996 (...)
A multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, é única, no importe de
75%, visando apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
Dado que a multa de ofício não pode conviver com outra penalidade da mesma
natureza (não pagar e não declarar), entende que é direito do contribuinte ver-se autuado pela
multa mais benéfica, dada a aplicação da alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN.
Nesses termos, quando verificada a infração nos termos do revogado § 5° do art. 32, da
Lei n° 8.212, de 1991, que se refere à apresentação de declaração incompleta e,
também, da sanção pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo da lei,
estabelecida no igualmente revogado art. 35, II, da mesma Lei, deverá ser feito um
comparativo do somatório dessas duas multas em relação à penalidade pecuniária
do art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1997, que se destina a punir ambas as infrações
já referidas, aplicando-se a situação mais benéfica ao contribuinte.
Afirma ainda que a autoridade lançadora, ao efetuar o cálculo da multa, o fez
comparando os valores segundo a Lei n° 8.212/1991 em seu art. 32, inciso IV, §4, e o art. 32-A
da mesma lei, inserido pela Lei n° 11.941, de 2009, aplicando o valor benéfico. Decide, então,
que está correta a aplicação constante em planilha, comparando as multas e aplicando o valor
benéfico.
Decide também, com base no §9° do art. 28, da Lei 8.212/1991, que os valores
não integram o salário-de-contribuição somente quando a parcela for paga in natura e recebida
de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321/1976.
Finalmente aduz que o fato da Lei Estadual n° 11.647/2000, instituidora do
programa de alimentação, dispor sobre o seu caráter indenizatório e sua não incorporação ao
vencimento, remuneração, provento ou pensão, bem como não se configurar rendimento
tributável e de incidência de contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público, não
se sobrepõe à legislação federal que regula a matéria, posto que a competência aqui é da União
para legislar sobre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Cientificado em 16/09/2010, a contribuinte interpõe em 14/10/2010 Recurso
Voluntário (fls. 40 a 47) em que repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006489/2009-86

Admissibilidade
Dado que a ciência da decisão ocorreu em 16/09/2010, e a contribuinte interpôs
em 14/10/2010 Recurso Voluntário (fl. 48), caracterizada está a admissão do Recurso, dado que
protocolizado tempestivamente.
Auxílio-alimentação em pecúnia.
O contribuinte afirma que (a) o auxílio não pode ser caracterizado como
remuneração; que (b) os Estados membros é que regulam matéria atinente aos servidores
públicos; e que (c) é inviável a adesão ao PAT.
Sobre o auxílio não poder ser caracterizado como prestação salarial, e também
sobre a adesão ao PAT, a jurisprudência é pacífica quanto à não incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores relativos ao auxílio-alimentação, ainda que fornecido por
empresa não inscrita em programa aprovado pelos órgãos governamentais (Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT), desde que o seu pagamento seja realizado in natura. Por
pagamento in natura entende-se o fornecimento de alimentos diretamente pela empresa aos seus
funcionários, estendido também ao valor ofertado via ticket alimentação. Cabe observar o Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011.
A Recorrente junta em suas alegações, tanto na Impugnação (fl. 193) quanto no
Recurso Voluntário (fl. 207-8), julgados do TRF4 que afirmam que, não obstante ser pago em
pecúnia, o auxílio-alimentação dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina não sofre
incidência de contribuição previdenciária, já que a Lei Estadual no 11.647/2000 estabelece não
ter esta verba natureza salarial, de forma que não caracterizada a hipótese de incidência do art.
195, I, “a” da CF. Os julgados do TRF 4 são o 2004.72.00.015506-8 (Estado de Santa Catarina),
Segunda Turma, Relator Leandro Paulsen, DJ 01/11/2006,, e o 2006.72.00.013999-0 (JUCESC),
Segunda Turma; Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 14/01/2009. Em consulta ao TRF4, este
entendimento foi uniformizado em 2011 a favor do contribuinte:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS COMISSIONADOS E SUBMETIDOS AO
RGPS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DO TRF4. 1.
"Não obstante ser pago em pecúnia, o auxílio-alimentação dos Servidores Públicos do
Estado de Santa Catarina não sofre incidência de contribuição previdenciária, já que a
Lei Estadual no 11.647/2000 estabelece não ter, esta verba, natureza salarial, de forma
que não caracterizada a hipótese de incidência do art. 195, I, a, da Constituição".
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO n. 2006.72.00.013999-0/SC Data da
Decisão: 25/11/2008 SEGUNDA TURMA Fonte D.E. 14/01/2009 Relator OTÁVIO
ROBERTO PAMPLONA). 2. Incidente da Fazenda Nacional improvido. (TRF-4 -
IUJEF: 25072720094047256 SC 0002507-27.2009.404.7256, Relator: ANTONIO
FERNANDO SCHENKEL DO AMARAL E SILVA, Data de Julgamento: 25/02/2011,
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4a REGIÃO)
Neste Conselho, há três decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais em que
se discutiu a consequência da Lei Estadual n° 11.647/2000 sobre as contribuições
previdenciárias: Nos Acórdãos no 9202-005.582, 9202-005.581 e 9202-005.580 – 2a Turma,
Conselheiro Relator Heitor de Souza Lima Junior, Sessão de 28 de junho de 2017, por maioria
de votos deu-se provimento à Fazenda Nacional face a Secretaria de Estado de Educação e
Desporto do Estado de Santa Catarina:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006489/2009-86

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DEVIDA A TERCEIROS - AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO - INCIDÊNCIA. O auxílio alimentação in natura não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Entretanto, quando é pago habitualmente e em pecúnia (assim também considerados
os pagamentos via cartões ou tickets), há incidência.
Por outro lado, no Acórdão no 2401-003.226 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
de relatoria do Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, Sessão de 19 de setembro de 2013,
julgou-se por unanimidade:
VALORES CONCEDIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
DESVINCULAÇÃO REMUNERAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
RECONHECIMENTO POR VIA LEI ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO PARECER AGU N° AC
030. ANALOGIA. Em observância aos preceitos inscritos no Parecer AGU n° AC
030/2005, a verba paga aos servidores públicos a título de auxílio alimentação, com
base em lei específica, está fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, em face da sua natureza indenizatória, reconhecida pela própria
legislação que regulamentou a matéria, independentemente da vinculação dos
beneficiários ao Regime Geral de Previdência Social RGPS.
Desta mesma forma há decisão no Acórdão 2301-003.923, Conselheiro Relator
Manoel Coelho Arruda Junhor, Sessão de 19/02/2014
VALORES
CONCEDIDOS
A
TÍTULO
DE
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
DESVINCULAÇÃO
REMUNERAÇÃO.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
RECONHECIMENTO
POR
VIA
LEI
ESPECÍFICA.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO PARECER AGU N° AC
030. ANALOGIA. Em observância aos preceitos inscritos no Parecer AGU n° AC
030/2005, a verba paga aos servidores públicos a título de auxílio alimentação, com
base em lei específica, está fora do campo de incidência das contribuições
previdenciárias, em face da sua natureza indenizatória, reconhecida pela própria
legislação que regulamentou a matéria, independentemente da vinculação dos
beneficiários ao Regime Geral de Previdência Social RGPS.
A justificativa da analogia no Parecer da Advocacia Geral da União é que, nos
termos da relatoria do Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo (Acórdão no 2401-003.226):
Em que pese o Parecer da Advocacia Geral da União contemplar o caso de
pagamento/concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos temporários
no âmbito federal, temos que admitir que este se presta a elucidar a controvérsia
posta nos autos, sobretudo com arrimo no princípio da analogia.
Isto porque, além da verba sob análise possuir a mesma natureza e ter
destinação idêntica nos dois casos (servidores estaduais e federais), a não
incidência das contribuições previdenciárias, ou melhor, a desvinculação da
remuneração, encontra-se amparada pela própria legislação de regência que trata
de referido beneficio. Na hipótese do servidor público federal, com fundamento
nos preceitos contidos no artigo 22 da Lei n° 8.460/92. Na mesma linha, para
os servidores da Secretaria da Educação e do Desporto do Estado de Santa
Catarina, com esteio no § 1. do art. 1. da Lei Estadual n. 11.647/2000, verbis: Art. 1. O
Poder Executivo disporá sobre a concessão mensal de auxílio-alimentação por dia de
trabalho aos servidores públicos civis e militares ativos da administração pública
estadual direta, autárquica e fundacional. § 1. A concessão de auxílio-alimentação será
feita em espécie e terá caráter indenizatório. (...) Diante das razões supra, ainda que o
Parecer AGU n° AC 030 se refira aos servidores federais, com arrimo no princípio
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006489/2009-86

da analogia, o entendimento ali inserido deve prevalecer no caso dos autos, o que
rechaça a incidência de contribuições sobre aludida verba, em face da sua natureza
eminentemente indenizatória, assim definida pela própria legislação que
regulamentou o tema.
Entendo que o pagamento do auxílio alimentação foi realizado em dinheiro,
juntamente com as verbas recebidas a título remuneratório. Assim, há incidência das
contribuições previdenciárias. São as razões:
A reforma trabalhista (Lei. 13.467/2017) deixa clara a natureza jurídica
compensatória do auxilio-alimentação, retirando-lhe expressamente qualquer dúvida subsistente
quanto interpretações elaboradas visando caracterizar a parcela enquanto remuneratória. A única
vedação eleita pela legislação é o pagamento da parcela em pecúnia, vez que, com o pagamento
em espécie, poderia o empregador trasmudar a natureza jurídica do auxilio alimentação,
conferindo-lhe caráter remuneratório.
Quanto ao parecer da AGU, importa lembrar a decisão da Câmara Superior, na
relatoria do Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior:
Quanto ao Parecer AGU 30/05, o que ocorre é que, ali, houve um duplo
exercício, conflitante, pela União, da competência quanto ao regramento da natureza da
verba para fins de incidência ou não de contribuição previdenciária para os
servidores públicos federais contratados pela Lei no. 8.745, de 1993, (mais
especificamente exercício conflitante através das Leis no. 8.212, de 1991 e 8.460, de
1992), gerando-se a antinomia que provoca o Parecer.
Situação totalmente diversa da presente onde cada ente federativo, note-se, tem,
sua competência bem delineada: A União no que tange ao RGPS e agentes públicos
de Santa Catarina a este submetidos (com base no art. 149, caput da CRFB) e o Estado
de Santa Catarina quanto ao Regime Próprio de Previdência de seus servidores (com
base no art. 149, §1o. da CRFB), não se podendo, assim, cogitar de qualquer antinomia.
E por isso também não procede a alegação de violação ao princípio da isonomia.
O auxílio alimentação pago, devido ou creditado em pecúnia por órgãos estaduais a segurados
empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência Social é verba remuneratória sobre a
qual incide a contribuição previdenciária, tal como por pago em pecúnia por entidades privadas.
E a Lei Estadual no 11.647/2000 não deve ser aplicada in casu, vez que a autuação é referente
aos segurados empregados vinculados ao Regime Geral da Previdência Social e não àqueles
vinculados ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público do Estado.
Integram a base de cálculo das contribuições sociais destinadas à Previdência
Social os valores referentes a ajuda alimentação em desacordo como os Programas de
Alimentação do Trabalhador aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme
dispõe a alínea “c” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321, de 14 de abril de 1976; (grifos nossos)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006489/2009-86

A decisão que se mantém no STJ é que o auxílio-alimentação, quando pago
habitualmente e em pecúnia, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária (AgRg no
REsp 1.450.705/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/4/2016).
Quanto ao entendimento unificado do TRF4 pela natureza indenizatória da verba,
unicamente porque a Lei Estadual assim o diz, ouso dizer que, além de discordar da
fundamentação exposta, dada a invasão de competência – retirada do campo de incidência de
tributo federal por norma estadual –, o Conselheiro só pode julgar de forma contrária à vigência
da Lei Federal se houver previsão no §1o do Art. 62 do RICARF.
Desta forma, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais
incidentes sobre os valores de alimentação pagos aos segurados empregados em pecúnia.
Revogação da multa do art. 32, IV, §5o da Lei 8.212/1991
O contribuinte alega revogação do dispositivo que fundamenta a aplicação da
multa (art. 32, IV, §5o da Lei 8.212/1995), pela Lei 11.941/2009, e pugna pela aplicação do art.
106, II, “a” do CTN. Vejamos o primeiro dispositivo, em que há nova redação ao texto:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS;
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS;(Redação dada pela Medida Provisória no
449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado
pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Apesar da revogação expressa, as multas ainda persistem, mas agora sob a égide
das alterações trazidas pela Lei 11.941/2009. A aplicação do art. 106 só teria sentido se a lei
deixasse de definir como infração a não apresentação de documentos. Todavia, a (nova) regra
descrita ainda é de uma norma sancionadora. A consequência, agora, é a aplicação do 32-A:
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006489/2009-86

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei
no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Neste sentido não entendo que a substituição da multa aplicável tenha como efeito
a impossibilidade de cobrança pelo descumprimento da obrigação acessória.
Bis in idem
A contribuinte também alega bis in idem: afirma que já foram lançados valores
acrescidos de multa punitiva em todos os DEBCADs de deveres instrumentais.
Para que ocorra a absorção/consunção é preciso comparar as multas aplicadas
neste DEBCAD com aqueles outros:
DEBCADs 37.247.113-7 (CFL 38). DESCRIÇAO SUMARIA DA INFRAÇAO E
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. Deixar a empresa, o segurado da previdência
social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou seu
representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda
as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2. e 3. da
referida Lei, com redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009, combinado com o artigo 233, paragrafo único do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,'de 06.05.99. DISPOSITIVO
LEGAL DA MULTA APLICADA. Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e
Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
art. 283, II, e art. 373.
DEBCAD 37.247.115-3 (CFL 77). DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. Deixar o contribuinte de apresentar ou
apresentar fora do prazo a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art.
32, inciso IV, paragrafo 9., acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da
MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009. DISPOSITIVO
LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso II e parágrafos 10, 20 e 30, com
redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei no 5.172, de
25/10/1966 - CTN.
DEBCAD 37247116-1 (CFL 78). DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E
DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO. Apresentar a empresa a declaracao a que se
refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e redacao da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009, com informacoes incorretas ou omissas. DISPOSITIVO LEGAL DA
MULTA APLICADA. Lei n. 8.212, de 24.07.1991, art. 32-A, "caput", inciso I e
paragrafos 2. e 3., incluidos pela MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941,
de 27.05.2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, ainea "c", da Lei n. 5.172, de
25.10.1966 - CTN.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006489/2009-86

No 37.247.115-3 (CFL 77), temos uma multa pelo não cumprimento do dever de
de apresentar, ou apresentar fora do prazo, a declaração a que se refere o caput do art. 32, da Lei
n° 8.212, de 1991.
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
No 37247116-1 (CFL 78), trata-se da falta de apresentação de informações: dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Em suma, é a CFL
77, sem o §9o, parágrafo esse que apenas aclara a infração, sem a acrescer.
No 37247117-0 (CFL 38), deixar de apresentar a empresa documento ou livro,
relacionados com as contribuições previdenciárias, ou apresentá-los de forma que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
O que o contribuinte fez foi, por entender indevidas as contribuições
previdenciárias, deixou de apresentar guia de recolhimento do FGTS e de informações à
Previdência Social – que contém as informações de vínculos empregatícios e remunerações, é
dizer, a GFIP. In casu, não há divergência entre a CFL 77 e a 78, posto que aplicadas para
períodos diferentes (o CFL 77 para 01/01/2005 a 31/05/2005, o CFL 78 para 01/06/2005 a
30/11/2008).
Ocorre que o CFL 38, que abrange todo o período, não trata da entrega de
declarações, mas de exibição de documentos fiscais ou apresentação de documento que não
atenda as formalidades legais relativos ao período de 01/2005 a 11/2008.
Voto, portanto, pela manutenção da multa.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.598 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006489/2009-86

Fernando Gomes Favacho

Fl. 60
DF CARF MF
Original